Tribunal: TJSP
Processo: 2145751-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
do nesta Corte, conforme Comunicado Conjunto no 680/2022 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Corregedoria Geral da Justiça - Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2145751-47.2024.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2024; Data de Registro: 09/07/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2024

Data de publicação:

09/07/2024

Ementa:
Despesas condominiais – Execução de título extrajudicial - Pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER – Possibilidade - Sistema de pesquisa desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e implementado nesta Corte, conforme Comunicado Conjunto no 680/2022 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Corregedoria Geral

Ementa:
Despesas condominiais – Execução de título extrajudicial - Pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER – Possibilidade - Sistema de pesquisa desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e implementado nesta Corte, conforme Comunicado Conjunto no 680/2022 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Corregedoria Geral da Justiça - Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.